Tribunal: TJMT
Processo: 0001246-30.2011.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001246-30.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 559.454.221-34 (APELANTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), NAIANE MIQUELI CINPAK - CPF: 025.196.981-95 (APELADO), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), FAZENDA ESMERALDA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CINPAK - CPF: 453.596.529-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENIR B. SAVI - ME - CNPJ: 10.209.990/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

RAC nº 0001246-30.2011.8.11.0045

APELANTE
:
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

APELADO
:
NAIANE MIQUELI CINPAK

TERCEIROS INTERESSADOS
:
FAZENDA ESMERALDA e OUTROS

OBSERVAÇÃO
: Fiz tudo desde o relatório. Pois lendo o processo, verifica que o relatório além de confuso, não condiz que a realidade do ocorrido. Inclusive, sequer li a sua decisão do ALDREDO para não influenciar na minha.

Quanto a EMENTA, devido o atraso deste processo farei posteriormente, caso a senhora concorde com a decisão, cujo provimento foi dado ao recurso.

R E L A T Ó R I O

RAC nº 0001246-30.2011.8.11.0045

APELANTE
:
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

APELADO
:
NAIANE MIQUELI CINPAK

TERCEIROS INTERESSADOS
:
FAZENDA ESMERALDA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
(
ID nº 73337070
) em face da sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1246-30.2011.811.0045 - Código 40941,
ajuizada contra
ZENIR BASCHERA SAVI e OUTROS
para:

Condenar a requerida
ZENIR
no pagamento dos danos materiais na quantia de
R$23.116,00 (vinte e três mil e cento e dezesseis reais)
atualizada monetariamente pelos índices oficiais do INPC, a partir do ajuizamento da ação, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Julgar improcedente a ação contra os requeridos
JULIO CINPAK, NAIARA CINPAK e FAZENDA ESMERALDA
.

Condenar o autor ao pagamento de 30% das custas processuais, sendo que os 70% restante ficará a cargo da requerida.

Condenar a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono do autor, estes fixados em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono dos requeridos JULIO CINPAK e NAIANE CINPAK, em 15% (quinze por cento), sobre o valor dado à causa, com observância no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em suma, pretende o apelante a reforma da sentença no que tange aos danos morais e a responsabilidade subsidiária da demandada NAIANE MIQUELIN CINPAK (proprietária da Fazenda).

Pondera que o transtorno gerou perdas e danos, bem como grande constrangimento para a vida do apelante, a ponto de se desfazer dos seus bens para cumprir as suas obrigações, sendo que jamais deu causa a todos esses acontecimentos, vez que trata de trabalhador humilde e de poucas posses.

Adiante, afirma que faz jus aos danos morais diante da amplitude do constrangimento, das agressões, ameaças e do abalo emocional, concluindo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar os abalos sofridos.

Enfatiza ainda que restou comprovado nos autos que houve a prestação de serviço na sua totalidade, no entanto, não recebeu o valor contratado na sua integralidade, sendo obrigado a desfazer de seus bens úteis ao exercício da profissão para arcar com despesas geradas pelo inadimplemento por parte da requerida.

No mais, reafirma na responsabilidade subsidiária da proprietária da Fazenda, já que os prejuízos advindos ocorreram em razão

da falta de pagamento por parte do prestador de serviço, cuja contratação e fiscalização não lhe competia, mesmo porque, não teria o apelante prestado serviço nas obras

na propriedade de NAIANE, se não passasse pela atravessadora

ZENIR.

Conclui que se a atravessadora de serviço não efetuar o pagamento do crédito do trabalhador, essa responsabilidade é transferida, na sua totalidade, à dona da obra, conforme enunciado da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença quanto aos danos morais e a responsabilidade subsidiária de
NAIANE MIGUELI CINPAK
, dona da obra.

As contrarrazões vieram no
ID nº 73337095
, oportunidade em que a recorrida
NAIANE MIGUELI CINPAK
rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC nº 0001246-30.2011.8.11.0045

APELANTE
:
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

APELADO
:
NAIANE MIQUELI CINPAK

TERCEIROS INTERESSADOS
:
FAZENDA ESMERALDA e OUTROS

V O T O

Egrégia Câmara:

Analisando a peça inicial, verifica-se que o autor
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
, ajuizou a presente
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
,
inicialmente na 1ª Vara de Trabalho de Sorriso-MT

contra
ZENIR BASCHERA SAVI, FAZENDA ESPERANÇA (
retificada para
FAZENDA ESMERALDA
), JULIO SIMPAK e MARIANA SIMPAK
(retificado para
NAIANE MIQUELI CINPAK
) informando que foi
contratado
pela
primeira requerida

como pedreiro
para realizar diversas obras na
segunda requerida
(Fazenda Esmeralda), no valor total de R$ 33.166,00 (trinta e três mil cento e sessenta e seis reais), no período de setembro de 2009 a dezembro de 2009, cuja
fiscalização da obra e pagamento

era realizado pelo
terceiro requerido
(JÚLIO), pai da
quarta requerida
, (NAIANE), tida como
proprietária da Fazenda Esmeralda e dona da obra
.

Sustentou que apesar de ter assinado um recibo no valor de
R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais)
, somente recebeu a quantia de
R$ 10.050,00 (dez mil e cinquenta reais)
, faltando ainda a receber o valor de
R$ 23.116,00 (vinte e três mil e cento e cento e dezesseis reais)
, embora a obra tenha sido concluída. Aduziu que o requerido
JULIO SIMPAK
se comprometeu em pagar todas as dívidas em nome do requerente, bem como
no mercado
, no total de
R$ 4.760,00 (quatro mil e setecentos e sessenta reais)
.

Afirmou também que a falta do cumprimento do contrato lhe trouxe prejuízos, já que teve que vender seu carro e ferramentas para pagar os funcionários, no valor de
R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)
, razão pela qual requer danos materiais e morais na ordem de 20 salários mínimos, bem como responsabilidade solidária dos requeridos.

Realizada AUDIÊNCIA na
JUSTIÇA DO TRABALHO
(
ID nº 73338971
), o autor declarou que possui uma firma constituída, denominada
F. FERREIRA E CIA LTDA.
Diante dessa declaração do autor FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, a Justiça do Trabalho deu-se por incompetente, sob o fundamento de que ".
.trata-se de pessoa jurídica de direito privado em vez de prestador de serviço com pessoalidade, de conseguinte exsurge incompetência material da Justiça Trabalho para processar e julgar apresente lide.
."

Remetido os autos para a
JUSTIÇA ESTADUAL
, estes foram distribuídos para 2ª Vara Cível da Comarca de Sorrido-MT, oportunidade em que foi determinada a
citação dos requeridos
.

Em seara de contestação,
JULIO CINPAK
e
NAIANE MIQUELI CINPAK
, rebateram a peça inicial,

alegando que a
obra não foi concluída
, uma vez que a mesma foi abandonada pelo autor, sendo concluída apenas 40% (quarenta por cento) dos serviços, conforme vistoria
in loco
realizada pelo Engenheiro Civil
ROMUALDO BESS JUNIOR
(CREA 120195940). Ainda, informaram que a obra foi devidamente quitada pela proprietária na ordem de 40% (quarenta por cento), bem como houve distrato da prestação de serviço entre ZENIR e FRANCISCO.

No mais, enfatizaram inexistir responsabilidade solidária, pugnando pela
inépcia da inicial e

exclusão de todos os requeridos do polo passivo da ação
, sendo a de
JÚLIO CINPAK
, pela ausência de relação com o contrato, já que jamais contratou os serviços da 1ª requerida, sendo sua filha, proprietária da Fazenda Esmeralda, a responsável pela contratação dos serviços para realização das obras, portanto, a dona da obra, da
FAZENDA ESMERALDA
, por não possuir personalidade jurídica, e a de

MARIANA
, por não existir,

exceto
ZENIR
que contratou a pessoa do subcontratado.

Após a impugnação à contestação, foi determinadoa(
ID nº 73339475
) a
retificação
dos nomes da
FAZENDA ESPERANÇA e MARIANA CIMPAK
para que passasse a constar
FAZENDA ESMERALDA
e
NAIANE MIQUELI CINPAK
,
bem como foi convalidada a citação de JÚLIO e NAIANE, além de determinar a citação de
ZENIR BASCHERA SAVI
, o que foi devidamente realizado, conforme "
CERTIDÃO
" de
ID nº 73339490
, todavia, decorreu
in albis
o prazo legal sem apresentação de contestação.

Em seguida, foi proferido o despacho saneador no
ID nº 73335068
, oportunidade em que foram
rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva
, bem como foi decretada a revelia de ZENIR e da FAZENDA ESMERALDA. Ainda foi designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, a qual foi realizada no
ID nº 73339517
, onde foram ouvidas a parte requerida e inquiridas duas testemunhas.

Ato contínuo, juntadas as alegações finais pelas partes, os autos foram sentenciados julgando-os procedentes tão somente com relação à requerida ZENIR e improcedente com relação aos demais requeridos, dando azo ao presente recurso, cuja pretensão seria a reforma dos
danos morais
e a
condenação subsidiária
da proprietária da Fazenda Esmeralda -
NAIANE MIQUELI CINPAK
-, dona da obra.

Pois bem.

Conforme se denota do recurso, o cerne da controvérsia cinge-se analisar se a proprietária da Fazenda Esmeralda -
NAIANE MIQUELI CINPAK
é também responsável solidaria pela dívida do autor, bem como se este faz jus aos danos morais.

De início, vale salientar que resta incontroverso nos autos, não só pelos documentos juntados, como também pela confissão dos requeridos
JULIO CINPAK
e
NAIANE MIGUELI CINPAK,
que contrataram os serviços de
ZENIR BASCHEVA CINPAK,
para realização de várias obras na Fazenda Esmeralda de propriedade de NAIANE
.
Aliás, o contrato em tela encontra-se juntado adiante. Confira:

Portanto, conforme se verifica, em
15/01/2008
, as requeridas/apeladas
NAIANE MIGUELI CINPAK
, proprietária da Fazenda Esmeralda, e

ZENIR BASCHERA SAVI
, esta representada pelo seu procurador HUDSON BELTRAN RODIGUES,

pactuaram o contrato acima no valor de
R$80.000,00 (oitenta mil reais)
,

tendo como objeto a execução pela CONTRATADA, dos serviços de obra civil a ser realizada na Fazenda Esmeralda, tendo com início em
15/01/2009
e término em
15/02/2009
, relativos aos seguintes itens:

"1- Fechamento dos oitões de oito barracões de alvenaria para frango de corte com reboco e pintura;

2- Fechamento Lateral dos oito barracões com

muretas de 35

cm de altura x 5 cm de espessura
;

3- Duas casas com 55m2 com varanda
;

4- Uma portaria, incluso o rodolúvel
;

5- Uma composteira com sete cédulas;

6- Um abrigo para gerador;

7- Quatro centrais de GLT;

8- Oito bases para silos (ração) Plasson de 19 ton;

9-

Uma base para caixa da água de 100.000 litros;

10- Rede hidráulica completa (Exceto dentro dos barracões, onde a mesma será executada pela empresa montadora dos equipamentos."
Grifei
.

De igual sorte, encontram-se juntados nos autos (
ID nº 73337536
), o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
, assinado em
13/10/2008
, onde se verifica que a requerida
ZENIR BASCHEVA SAVI

pactuou com o autor
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

o referido contrato de subempreitada

para construção de: "
duas casas de 55 m2 cada
;

oito barracões de alvenaria, colunas vigas,

conforme projeto Sádia
;
uma portaria, incluso o rodolúvel
; e
uma composteira
." pelo valor de R$33.166,00

(trinta e três mil e cento e sessenta e seis reais). Inclusive, para melhor compreensão,

colaciono o
print
do instrumento:

Portanto, conforme se verifica do instrumento contratual, a CONTRATADA do contrato originário
ZENIR BASCHERA SAV
,
subcontratou
o autor
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
para realizar 04 (quatro) itens dos 10 (dez) contratados.

Ocorre que, iniciada a obra, em
21/01/2009
, o autor
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
, procurou o
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
, prestando a seguinte declaração:

Observa-se que o autor declarou, em suma, perante ao
Ministério do Trabalho

que realizou contrato com
HUDSON
(
procurador da autora ZENIR
),

para a construção de duas (02) casas de 55 m2 cada uma

e mais uma (01) composteira de 100 m2, pelo valor de R$33.166,00 (trinta e três mil reais e cento e sessenta e

seis reais); que iniciaram os trabalhos na Fazenda Esmeralda com mais 08 (oito) funcionários;

que recebia o dinheiro pela obras do Senhor HUDSON, o qual também dava as ordens e, posteriormente,

eram repassados aos seus funcionários (pagamento e ordens); que assinou recibo de R$12.900,00 (doze mil e novecentos reais), contudo, recebeu do Senhor HUDSON o valor de R$10.050,00 (dez mil e cinquenta reais); que teve sua Carteira de Trabalho assinado com o Senhor HUDSON, a pedido deste,

com medo de fiscalização; que teve uma desavença com o Senhor HUDSON, o qual o ameaçou de morte, contudo, não registrou BO,
diante do pedido do Senhor JULIO CINPAK, que se comprometeu em pagar pelos serviços prestados pelo autor e fornecer alojamento para seus funcionários.

Declarou ainda acerca da situação precária que viviam o autor e seus funcionários, sem condições mínimas de dignidade, alojamentos em barração de zinco, falta de alimentos, uma refeição apena ao dia, banheiro improvisados de madeira embaixo da cai d'água para fazer as necessidades, dentre outros.

Pois bem

Conforme acima já salientado e transcrito por
prints screen
, em princípio, houve uma contratação (
CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ID nº 73338995
) entre
NAIANE MIQUELINA CINPAK
com
ZENIR
BASCHERA SAVI
,

que na realidade configura uma empresa jurídica inscrita no
CNPJ nº 10.209.990/0001-26
, tendo como representante
HUDSON BELTRAN RODRIGUES,
para a realização de obras na Fazenda Esmeralda. Posteriormente, através do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de ID nº 73337536
, a empresa
ZENIR BASCHERA SAVI
subcontratou o autor
FRANCISCO FERREIRA DA SIVLA
.

Todavia, duas situações chamam a atenção:

Primeira
, o requerido
JÚLIO CINPAK
, foi contundente e enfático na sua defesa
(ID nº 73338992
) que nada tem a ver com a demanda, sob o argumento de que não contratou os serviços da requerida ZENIR BASCHERA SAVI, atribuindo tal contratação da empreitada à sua filha NAIANE MIQUELI CINPAK, reafirmando que a única relação que tem é de parentesco com a dona da obra e nada mais.

Ocorre que, analisando os documentos juntados aos autos pelos próprios requeridos, verifica-se que a filha de
JULIO CINPAK
(
NAIANE
), havia outorgado aos seus pais uma "
PROCURAÇÃO
"

em
20 de abril de 2007
, conferido a eles amplos e gerais poderes para gerir e administrar livremente todos os seus bens e deles dispor, arrendar, vender, compromissar, permutar, dar em pagamento, contrair empréstimos, hipotecar, penhorar, caucionar, prestar fiança, rescindir quaisquer tipos de contratos, judicial ou extrajudicial, aceitar cessões, transferência, gravar, adquirir, onerar, alienar, combinar preço, dentre tantos outros poderes, inclusive para os pais (
JULIO CINPAK e NOELCI MARIA DALLAGO CINPAK
) agirem em
conjunto
ou
separadamente
, conforme
ID nº 73338981
. Confira:

Diante desses poderes outorgados por
NAIANE MIQUELI CINPAK
, o seu pai
JULIO CINPAK
foi o responsável pelo
CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
acima printado, inclusive é de fácil observação que o instrumento foi assinado por
HUDSON BELTRAN RODRIGUES
, representando a empresa requerida ZENIR BASCHERA SAVI, e o requerido

JULIO CINPAK
, representado sua filha NAIANE MIQUELI CINPAK, o qual, antes de sua assinatura transcreve a abreviação da expressão
por procuração (p/p)
. Aliás, tanto é que a assinatura é de
JULIO CINPAK
, basta para tanto fazer um comparativo com a assinatura do citado
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(
ID nº 73338995)
, reconhecido firma em cartório, com a
PROCURAÇÃO
outorgada ao seu advogado no
ID nº 73338971
. Confira a parte final dos referidos documentos:

Portanto, cai totalmente por terra a alegação de
JULIO CINPAK
que não tinha conhecimento do contrato e que foi sua filha quem assinou o pacto.

É importante ressaltar ainda que responde o mandante pelos atos praticados pelo mandatário,
muito mais ainda se tais atos se encontram dentro dos limites dos poderes a ele conferidos, como no caso dos autos.

Aliás, ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder o limite, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou.

A responsabilidade do mandante apenas poderia ser afastada caso o mandatário abusasse dos poderes que lhe foram outorgados, agindo contra o interesse do mandante, e essa situação fosse ou devesse ser de conhecimento do terceiro com quem se negocia, que também não é o caso.

Sobre o tema do Código Civil e da jusrisprudência:

Art. 653.
Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.

Art. 663.
Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante.

Logo,

é de se acolher as argumentações do autor de que o responsável pela obra e pelo pagamento da mesma era o requerido
JULIO CINPAK
, bem como diante das inverdades de JÚLIO

CINPAK deve-se dar credibilidade às declarações do autor no MINISTÉRIO E TRABALHO E EMPREGO, no sentido de que o autor permaneceu na Fazenda Esmeralda a pedido de JULIO CINPAK, com intuito

de terminar as obras empreitadas por HUDSON, e que JÚLIO CINPAK se comprometeu verbalmente em arcar com todas as despesas restantes, assim como cederia alojamento e alimentação ao autor e seus funcionários.

Inclusive,
vale salientar que passou despercebido pelo Juiz singular que o requerido JÚLIO CINPAK era o procurador de sua filha NAIANE MIQUELI CINPAK
.

Segunda:
em momento algum os requeridos comprovaram que pagaram pelas obras realizadas, inclusive não juntando um mínimo de prova de tal desiderato, ônus que lhes incumbia, uma vez que a prova de pagamento incumbe a quem deve pagar, no entanto, os requeridos/apelados ficaram tão somente no campo das alegações, sendo aplicável o seguinte brocardo jurídico “alegar e não provar é o mesmo que nada alegar".

Sobre semelhante tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CONTRATO DE EMPREITADA - INADIMPLEMENTO - OBRIGAÇÃO DE PAGAR
.
1. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inteligência do art. 373, II, do CPC
. 2. Comprovado o inadimplemento das parcelas do contrato de empreitada, o contratante deve ser condenado ao pagamento proporcional do valor da construção realizada."
(TJMG -

Apelação Cível

1.0145.13.024561-9/002, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 20/05/2020)

"CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITA
. OBRA RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. 1.
A prova do pagamento incumbe a quem deve pagar, e alega tê-lo feito
. 2. Versando os autos sobre ação de cobrança, proposta por prestador de serviços (pedreiro), alegando que realizou serviço de reboco na residência do réu e não recebeu a integralidade do preço combinado, e não sendo contestado, pelo réu contratante, que o serviço foi realizado integralmente, na quantidade, forma e qualidade desejada, tornando incontroverso que o autor adimpliu totalmente com sua obrigação, tendo fundamentado sua defesa apenas na alegação de que também adimpliu com sua parte, pagando inteiramente o preço, incumbe-lhe o ônus de comprovar o pagamento, com a exibição do recibo.
3. A quitação se prova por prova escrita e hábil, qual seja recibo
.
Prova testemunhal, ainda aplicada de forma indireta, não possui o condão de, por si só, configurar o pagamento.
4.
Não se pode inverter o ônus da prova em favor do proprietário contratante, e exigir que o pedreiro faça prova negativa, ou seja, prove que não recebeu o pagamento em sua integralidade
. Sentença reformada. Unânime."
(TJDF - Processo nº 2006.03.1.023699-9 - Relator IRAN DE LIMA - julgamento: 07/08/2009)

Portanto, não há dúvida alguma de que a proprietária do imóvel foi beneficiada com a realização da obra.

Assim, de se concluir com tranquilidade que deve o dono da obra, da qual foi beneficiado, efetuar o seu pagamento para quem realmente a fez,

sob

pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil:

"Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir."

Para
LIMONGI FRANÇA
(
Enriquecimento sem Causa. Enciclopédia Saraiva de Direito. São Paulo: Saraiva, 1987
):

"Enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito ou locupletamento ilícito é o acréscimo de bens que se verifica no patrimônio de um sujeito, em detrimento de outrem, sem que para isso tenha um fundamento jurídico".

PONTES DE MIRANDA
(
Tratado de Direito Privado, tomo XXVI, Bookseller, pág. 151
) fala em enriquecimento injustificado:

"O fundamento das relações jurídicas pessoais por enriquecimento injustificado está em exigência de justiça cumulativa, que impõe a restituição daquilo que se recebeu de outrem, sem origem jurídica. Também esse é o fundamento da obrigação de indenizar gastos que se fizeram, voluntariamente, no interesse de outrem."

Ademais, ainda que o autor não tivesse qualquer relação com o dono da obra e tão somente com o empreiteiro, o direito o ampara.

Isto porque, mudando entendimentos do passado, recentemente o

Tribunal Superior do Trabalho
, em decisão colegiada firmada pela Sessão de Dissídios Individuais, suscitada em
INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO
, de
caráter vinculante
, responsabiliza também,
subsidiariamente
, o
dono da obra
pelos serviços prestados pelos t
rabalhadores contratados pelos empreiteiros
.

No entendimento anterior, caso o empreiteiro não realizasse o pagamento e demais obrigações contratuais a contento e não tivesse como arcar com eventual execução trabalhista, os trabalhadores ficavam prejudicados.

Partindo dessa análise, constatou-se que o dono da obra de fato não tem obrigação direta com os trabalhadores, porém,
tem obrigação de escolher bem o empreiteiro
, já que os contratos com os demais derivam dessa relação inicial.

Assim, sob os preceitos da nova análise, o dono da obra passa a ser
subsidiariamente
responsável pelas obrigações trabalhistas advindas da obra caso comprovada a contratação de empreiteiro sem idoneidade econômico financeira, como no caso.

Confira a decisão repetitiva de caráter vinculante:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITO MODIFICATIVO. INCIDENTE DE RECURSO DE REVISTA REPETITIVO. TEMA 0006.
CONTRATO DE EMPREITADA. DONO DA OBRA. RESPONSABILIDADE. DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 1. A SDI1 do TST.
No julgamento de recurso de revista repetitivo, firmou a tese de que, excepcionados os entes públicos da Administração direta e indireta,
o dono da obra é subsidiariamente responsável por obrigações trabalhistas não adimplidas do empreiteiro que contratar sem idoneidade econômico-financeira, por aplicação analógica do artigo 455 da
CLT
e
com fundamento em culpa in eligendo
. 2. Mudança de paradigma a impactar diretamente a atual diretriz sufragada na OJ 191 do TST, no que, sem qualquer distinção, afasta a responsabilidade do dono da obra por obrigações decorrentes dos contratos de trabalho firmados com o empreiteiro.
3. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão proferida sob a sistemática de recursos repetitivos, ante a profunda repercussão jurídica, econômica e social de seu conteúdo, sob pena de vulneração à segurança jurídica das relações firmadas à luz de entendimento jurisprudencial até então pacificado no Tribunal Superior do Trabalho. Aplicação dos artigos 896-C, § 17, da CLT e 17 da
instrução normativa 38/15

do TST
. (...)". (
TST-ED-IRR-190-53.2015, ACÓRDÃO SBDI-1, INCIDENTE EM RECURSO REPETITIVO, CARÁTER VINCULANTE, DATA DO JULGAMENTO 9/8/18, DATA DA PUBLICAÇÃO 15/10/18).
Grifei
.

Com efeito, procedem as pretensões do apelante quanto à solidariedade entre o empreiteiro e a dona da obra, única beneficiada com o seu resultado.

Se não bastasse, também é plenamente aplicável por analogia o disposto nos
artigos 932, III, 933 e 942, todos do Código Civil
que estabelecem a responsabilidade civil por fato de outrem, também denominada responsabilidade indireta, que é objetiva e solidária. Confira:

"
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
;"

"Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos."

"Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932."

Sobre o tema:

"PROCESSUAL CIVIL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - CONDOMÍNIO CONTRATANTE DA OBRA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PARÁGRAFOÚNICO DO ARTIGO 942 DO CÓDIGO CIVIL - PRELIMINAR AFASTADA. A parte contratante da obra é responsável para assegurar aos trabalhadores segurança no trabalho e recebimento pelo labor, exigindo
provas de idoneidade daqueles que contrata ou que são subcontratados, nos termos da solidariedade decorrente do artigo 942, parágrafo único, do Código Civil que prevê: "são solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no artigo 932 do CC
(...)" (
TJSC - AC: 405126 - SC 2005.040512-6 - Relator: CARLOS PRUDÊNCIO - JULGAMENTO: 17/02/2009).

Grifei
.

Com efeito, por qualquer ângulo que se examina a questão não há como deixar de condenar o dono da obra solidariamente com o empreiteiro.

A bem da verdade, pelo que se percebe, há fortes indícios de que o autor
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
, foi vítima de uma armação arquitetada entre HUDSON e JÚLIO para não pagar pelos serviços realizados pelo autor na Fazenda Esmeralda. Todavia, tal fato não se comprovou.

No tocante à alegação que a
obra não foi concluída
, uma vez que a mesma foi abandonada pelo autor, sendo concluída apenas 40% (quarenta por cento) dos serviços, conforme vistoria
in loco
realizada pelo Engenheiro Civil ROMUALDO BESS JUNIOR (CREA 120195940), inexiste o mínimo de prova, ônus que incumbia ao contratante.

O aludido "
LAUDO DE VISTORIA
" de
ID nº

73338996 - Pág.3
, trata-se de documento produzido unilateralmente pelos apelados, o que lhe retira a eficácia probatória.

Com relação ao documento de
ID nº

73338996 - Pág.4
, denominado "
DISTRATO EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM 13/10/2008
", não tem condão de validade judicial,

diante da ausência por completo das assinaturas dos protagonistas.

DOS DANOS MORAIS

Não é de se olvidar que o dano moral se revela na repercussão de índole não patrimonial da conduta ofensiva. Em outras palavras, traduz-se em consequências que afetem contexto social, familiar, econômico, e comunitário da vítima.

Certo que a configuração do dano moral pressupõe grave agressão ou atentado a direitos da personalidade, que provoca sofrimentos, humilhações e decompõe o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.

No caso em comento, ficou mais do que evidente que os danos morais ocorreram, uma vez que o autor se sujeitou a diversas humilhações, sofrimento e abalo psicológico, chegando a se apresentar ao Ministério do Trabalho para relatar o que estava passando.

Primeiro
, deixou de receber pelos serviços prestados, consequentemente, deixou de pagar seus funcionários, que na certa exerceram inúmeras pressões para recebimento, já que tais trabalhadores dependem de seu serviço para sua sobrevivência e de sua família.

Segundo
, tanto o autor quanto os seus subordinados, tiveram que dormir em condições precárias e em alojamentos sem o mínimo de higiene, portanto, em condições subumanas o que por si só traz à pessoa sofrimento, dor, vexame e humilhação.

De mais a mais, a situação levada ao conhecimento do
MINISTÉRIO DO TRABALHO
é absolutamente reprovável, atingindo e afrontando diretamente a dignidade e a honra objetiva e subjetiva tanto do autor como de seus empregados sujeitos a tais condições degradantes de trabalho.

Sobre idêntica situação:

"INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANO MORAL. TRABALHO DEGRADANTE. Ao não proporcionar ao obreiro instalações sanitárias, a reclamada violou o princípio da proteção à dignidade da pessoa humana, estando sujeita a pagar ao reclamante indenização por danos morais." (
TRT 8ª Região. Recurso Ordinário: 0000297-39.2015.5.08.0129. Relatora: Maria de Nazaré Medeiros Rocha, 1ª Turma, Data de Publicação: 20 out. 2015).

Se não fosse o bastante, a prova testemunhal confirmou o trabalho realizado pelo autor, a conclusão das obras, a falta de pagamento e as condições precárias dos alojamentos. Confira:

Testemunha
IVONETE COSTA DA SILVA SANTOS
(
ID nº 73339517 - Pág. 4
)

"...
que o proprietário da fazenda era o Sr. Júlio Cinpack, que não conhecia a Sra. Naiara, que a depoente trabalhava para o Sr. Francisco na fazenda que o Sr. Julio era proprietário, mas não tinha contato com o proprietário
. Que o Sr. Hudson fiscalizava os serviços.
Que o Sr. Francisco fez uns barracões e casas, mas não sabe quantos. Que sabe dizer que ele concluiu algumas obras, mas não sabe dizer o que especificamente ele fez, disse que trabalhou com ele por quatro a seis meses
.
Que o local que eles ficavam não era adequado, porque não tinha banheiro e cama, era um local improvisado. Que os funcionários que trabalhavam eram do Sr. Francisco, que não recebeu tudo que teria direito
.
Que o Sr. Francisco disse que não tinha recebido, que ele se desfez de um carro para efetivar o pagamento dos funcionários
.
Que o Sr. Francisco levantou parede, que não sabe dizer quantos barracões ele fez. Que não sabe dizer o que ele deixou pela metade, mas sabe dizer que ele trabalhou e construiu obras grandes, que saíram antes do prazo pelo fato de não estar saindo pagamento. Que cozinhava para em torno de 10 a 12 pessoas, não sabe dizer ao certo.
Que no local em que preparava a comida não tinha geladeira, levavam caixas com gelo, levada os alimentos perecíveis no dia. Que quem comprava os alimentos era o Sr. Francisco,
que o Sr. Hudson era o superior do Sr. Francisco. Que além da equipe do Sr. Francisco, tinha outra equipe trabalhando lá, mas não sabe informar de quem era essa outra equipe.
Que ficou sabendo que houve uma fiscalização na fazenda que todos tiveram que sair de lá, mas nesta época não estava mais na Fazenda. Que o Sr. Francisco saiu da Fazenda porque eles não pagaram e por causa da fiscalização
(...)."

Testemunha
JOÃO VALDENIR LOPES
(
ID nº 73339517 - Pág. 5
)

"..
que trabalhava como o Sr. Francisco na época, que ele era empreiteiro, que foi em 2009, que trabalhou na Fazenda Esmeralda, que era pedreiro, que além dele tinha umas dez pessoas, mais ou menos, que ajudou fazer quatro ou cinco casas, fechado um galinheiro, feito um galpão fechado
.
Que construiu duas casas de alvenaria, de 40 metros quadrados, que concluiu as casas, que ficou até a conclusão delas, foi feito uma portaria e concluída, que sabe dizer se foi feita uma composteira, que quando saiu de lá estava quase concluída
, que foram construídos oito barracões de alvenaria, que trabalhou nestes barracões,
que o Sr. Francisco deixou de pagar o depoente e então saiu, pelo que sabe o Francisco concluiu a obra, que ficou trabalhando lá por cinco ou seis meses
, que o
local do alojamento não era adequado, que o barracão era fechado com folhas de cobertura, e feito de tábua (tarimba), que tinha colchões, que tinha banheiro provisório, que teve uma fiscalização do Ministério do Trabalho na fazenda em razão dessa fiscalização foram embora

e não tinha concluída a obra, que o
Sr. Francisco disse que não estava recebendo o valor, que recebia por empreita, por metro construído, que perdeu uns cinco mil a quatro mil, que sabe que o Francisco vendeu um carro uma betoneira para paga
r, quem fiscalizava o serviço era o Sr. Hudson, de vez em quando o dono da Fazenda aparecia, que o nome dele era Júlio, que a Naiara não sabe dizer quem é, que o Sr. Francisco acho que recebia do Sr. Hudson. Além de subempreiteiro o Sr Francisco ajudava no serviço".

Verifica-se que todas as alegações trazidas pelo autor foram confirmadas pelas testemunhas. Desta forma, não há dúvida de que o autor, além de fazer jus ao recebimento pelo trabalho realizado, também faz jus aos danos morais, restando verificar o
quantum
indenizatório.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

No que diz respeito ao valor da indenização, vale destacar que a reparação por danos morais possui dupla finalidade, qual seja, reparatória ao lesado e punitiva/pedagógica ao lesante, com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nessa linha, são os ensinamentos do magistério de
MARIA HELENA DINIZ
:

"
Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo se irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação."

(Revista Jurídica Consulex, nº 3, de 31/03/97)
.

Tomando-se por base os aspectos do caso concreto - extensão do dano, condições socioeconômicas, condições psicológicas, grau de culpa dos envolvidos, verifica-se que o valor pretendido pelo autor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra modesto, todavia, na concepção do autor, tal valor é capaz de proporcionar satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido.

Assim, diante de todas as circunstâncias, denota-se que o direito socorre ao autor, razão pela qual o seu recurso deve ser provido, com a consequente reforma da sentença "
a quo
".

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para condenar a dona da obra e proprietária da Fazenda Esmeralda -

NAIANE MIQUELI CINPAK
- solidariamente com
ZENIR BASCHERA SAVI
, tanto nos danos materiais do valor remanescente do contrato, já arbitrado na sentença (R$23.116,00, devidamente corrigido), quanto no dano moral

fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido a contar da fixação, acrescido de juros de mora a partir da citação.

No mais, condeno a apelada NAIANE, solidariamente com a requerida ZANIR, ao pagamento das custas processuais e na integralidade dos honorários advocatícios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021